Tribunal: TJDFT
Processo: 0705289-53.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO A QUO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA QUE RECONHECEU O DIREITO À INCORPORAÇÃO DAS HORAS EXTRAS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. HORAS EXTRAS CONCEDIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO NO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA JÁ CONCEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO REGULAMENTAR. RESERVA MATEMÁTICA. TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP 1.312.736/RS. RECURSO REPETITIVO. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Carece de interesse recursal aquele que deduz, em sede de apelação, pretensão já acolhida na sentença.

2. O TJDFT firmou o entendimento de que deve ser reconhecida “a legitimidade passiva ad causam em ação de revisão de benefício previdenciário complementar se deduzido pedido expresso e específico para que o Banco do Brasil S/A proceda ao recolhimento de contribuições devidas pelo patrocinador a fundo de previdência privada (PREVI) e responda por danos em caso de insucesso da pretensão deduzida em juízo”. (Acórdão n.952838, 20150020247798AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2016, Publicado no DJE: 12/07/2016. Pág.: 371/381)

3. A competência para o processamento e julgamento de demanda na qual se pleiteia a revisão de benefício previdenciário complementar, com eventual reflexo das horas extras, integralização da reserva matemática e danos daí advindos, é da Justiça Comum, por ter a relação jurídica estabelecida entre empregado e a entidade de previdência privada natureza civil.

4. As Súmulas 291 e 427 do STJ orientam que o pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeitando-se, pois, à prescrição quinquenal, que alcança apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que precedem o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo de direito.

5. O termo a quo de contagem do prazo prescricional é a data do reconhecimento da lesão do direito que, no caso, ocorreu no trânsito em julgado da sentença proferida na ação trabalhista que reconheceu o direito do funcionário à incorporação das horas extras ao benefício previdenciário.

6. Nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, os juízes e tribunais devem observar “os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos”, com o fim de uniformizar a jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

7. O STJ firmou entendimento de que, caso já concedido o benefício de previdência privada complementar, não é possível o recálculo da renda mensal inicial por meio da inclusão de verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho.

8. Em homenagem ao princípio da segurança jurídica, o STJ possibilitou a inclusão do reflexo das verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça do Trabalho, desde que haja previsão regulamentar e a recomposição prévia a integral das reservas matemáticas, nos processos ajuizados até a data do julgamento do recurso repetitivo, 8.8.2018. (REsp 1312736/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2018, DJe 16/08/2018)

9. Apelação dos Réus parcialmente conhecidas e não providas. Apelação do Autor conhecida e não provida. Prejudiciais de prescrição e preliminares rejeitadas.